Tribunal: TJMT
Processo: 1013731-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013731-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO VITOR LUZ LUGON - CPF: 182.374.547-40 (ADVOGADO), P A REZENDE & CIA LTDA - CNPJ: 05.855.123/0001-28 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), P A REZENDE LTDA - CNPJ: 05.855.123/0003-90 (AGRAVANTE), P A REZENDE LTDA - CNPJ: 05.855.123/0004-70 (AGRAVANTE), P A REZENDE LTDA - CNPJ: 05.855.123/0005-51 (AGRAVANTE), P A REZENDE LTDA - CNPJ: 05.855.123/0006-32 (AGRAVANTE), P A REZENDE LTDA - CNPJ: 05.855.123/0007-13 (AGRAVANTE), PEDRO ALBERTO REZENDE - CPF: 569.081.211-00 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (AGRAVADO), MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESSENCIALIDADE DE BENS. PROPRIEDADE DE SÓCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A ATIVIDADE PRECÍPUA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de declaração de essencialidade de dois imóveis, sob o fundamento de que os bens não pertenciam ao patrimônio das empresas em recuperação, mas sim a um dos sócios, e estavam sob alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível estender o instituto da essencialidade de bens a imóveis de propriedade de sócio que não faz parte do processo de recuperação judicial e (
ii
) se a mera geração de receita por locação ou o uso como apoio logístico configura a essencialidade de bens alienados fiduciariamente para a atividade precípua da empresa.

III. Razões de decidir

3.
A proteção conferida pela recuperação judicial se restringe ao patrimônio da empresa em crise, não se estendendo automaticamente a bens de terceiros, mesmo que sejam sócios.

4. Os bens garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

5. A exceção prevista no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, que protege bens de capital essenciais, exige prova cabal de que os bens são indispensáveis para a continuidade da atividade principal da empresa.

6. A simples geração de receita por locação ou o uso como apoio logístico não é suficiente para comprovar a essencialidade dos imóveis à atividade precípua da empresa recuperanda (pecuária de corte), especialmente quando a prova da essencialidade é ônus do devedor.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A essencialidade de bens para fins de recuperação judicial não se estende a patrimônio de terceiros, nem a bens alienados fiduciariamente, salvo se comprovada sua imprescindibilidade direta e substancial para a manutenção da atividade precípua da empresa, sendo insuficiente a mera alegação de geração de receita secundária."

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, art. 47 e art. 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.196.856/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 11/5/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
por

P A REZENDE & CIA LTDA – “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” e OUTROS

contra decisão proferida pelo MM. Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
,

que negou o pedido de essencialidade de bens sob o entendimento de que os imóveis em questão não pertencem ao patrimônio das empresas em recuperação.

O agravante sustenta que a decisão agravada enseja em risco iminente de constrição de bens essenciais para a manutenção das atividades da empresa em recuperação judicial.

Assevera que a Administradora Judicial se manifestou inicialmente favorável à declaração de essencialidade dos bens, mas ressaltou a necessidade de maiores esclarecimentos sobre os imóveis de matrículas
ns
. 10.966 e 14.303, que estavam em nome do sócio Pedro Rezende (pessoa física).

Aduz que, após prestarem os devidos esclarecimentos, foram surpreendidos com o parecer da Administradora Judicial contrário à essencialidade desses imóveis, sob o argumento de que não integravam o patrimônio da empresa em recuperação.

Enfatiza que a empresa P A REZENDE utiliza os imóveis para gerar receita por meio de contratos de locação, sendo esses valores cruciais para manter suas atividades, aumentar seu faturamento e cumprir suas obrigações durante a recuperação judicial.

Defende que, apesar de sublocados, os imóveis são essenciais como galpão, ponto de apoio e para carga/descarga, gerando receita e auxiliando no cumprimento das obrigações da recuperação judicial. Além disso, frisa que os bens foram alienados fiduciariamente para financiar a empresa antes da recuperação, tornando sua essencialidade crucial para evitar a constrição e garantir a continuidade das atividades.

Frisa que a doutrina e a jurisprudência brasileiras reconhecem que bens imóveis podem ser considerados essenciais para a atividade empresarial, especialmente quando, através de contratos de locação, contribuem diretamente para a geração de receita e a manutenção do fluxo de caixa da empresa em recuperação.

Pede, pois, a reforma da decisão recorrida para que seja reconhecida a essencialidade dos imóveis de matrículas nº 10.966 e nº 14.303, considerando que os valores obtidos com a locação desses bens são imprescindíveis para a manutenção da sua atividade geradora de renda.

Não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal
.

O Banco/agravado ofertou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso (Id. 288126898).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 291419369).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PA REZENDE & CIA LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" e OUTROS, em face da r. decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que, em sede de recuperação judicial, indeferiu o pedido de declaração de essencialidade dos imóveis de matrículas n° 10.966 e n° 14.303, situados na Comarca de Água Boa/MT.

Destaco trecho da decisão agravada:

01 – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS:

Na petição de Id. 185243733 o grupo recuperando vindicou a declaração de essencialidade dos imóveis de matrículas nº 10.966 e nº 14.303, com o fito de que o “montante auferido pela locação dos bens imóveis sejam colocados à disposição das Recuperandas”, alegando que tais valores são essenciais para a manutenção da sua fonte produtiva de renda.

Instado a se manifestar, o Administrador Judicial esclareceu que os bens não pertencem às empresas em recuperação judicial:

“... Em que pese a alegada utilização dos bens como ponto de apoio logístico do grupo recuperando, o fato de os bens imóveis em discussão não integrarem o patrimônio das recuperandas, e sim de pessoa natural, que não integra o polo ativo do feito
recuperacional
, revela o descabimento do pedido dos Recuperandos.

(...)

Diante do exposto, manifesto contrário ao pedido dos Recuperandos de extensão da essencialidade aos bens imóveis situados na Avenida
Coopercana
Chácara, 44B, Bairro Guarujá Expansão, em Água Boa/MT e na Avenida
Coopercana
Chácara, 45, Bairro Guarujá Expansão, em Água Boa/MT, matriculados sob os
ns
. 10.966 e 14.303 perante o Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa/MT” - Id. 190034361.

Isto posto, sem delongas, considerando que os imóveis objeto do pedido não integram o patrimônio das recuperandas, INDEFIRO o pedido.

O cerne da controvérsia reside na essencialidade, ou não, dos referidos bens imóveis para a continuidade das atividades empresariais das agravantes, considerando que, embora estejam em nome do sócio Pedro Rezende, são utilizados pela empresa em recuperação para gerar receita por meio de contratos de locação.

O instituto da recuperação judicial, em sua essência, busca viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

A Lei nº 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, tem como princípio norteador a preservação da empresa, de modo a permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores (art.
47)
1
. Nesse contexto, o instituto da essencialidade dos bens assume papel relevante, pois busca proteger os ativos indispensáveis ao funcionamento da empresa, evit
ando sua constrição e consequente inviabilização do plano de recuperação.

Todavia, a aplicação de tal instituto não é irrestrita. A essencialidade de um bem deve ser analisada em estrita consonância com a atividade precípua da empresa em recuperação. A proteção não se estende, de forma automática, a todo e qualquer ativo, mas apenas àqueles cuja ausência comprometeria, de forma substancial e irremediável, a capacidade produtiva e a própria existência do negócio. A essencialidade, portanto, deve ser provada e não meramente alegada.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO RECORRIDA QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS DADOS E GARANTIA FIDUCIÁRIA – NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3º, DO CPC/15 – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA – FUNDAMENTAÇÃO CONDIZENTE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade. A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios.
(TJ-MT - AI: 10245716920228110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

No caso em apreço, a declaração de essencialidade é obstada por múltiplos fundamentos, como bem pontuado pelo
Parquet
em seu parecer.

Primeiramente, conforme acertadamente constatado pelo juízo de primeiro grau e pelo administrador judicial, os imóveis em questão não pertencem, a título de propriedade, ao Grupo em recuperação judicial, mas sim a um de seus sócios. A proteção conferida pela recuperação judicial abrange o patrimônio da empresa em crise, não se estendendo a bens de terceiros, ainda que estes sejam sócios, salvo em casos excepcionais e devidamente comprovados, o que não se verifica nos autos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DE DOIS BENS IMÓVEIS – IMÓVEIS QUE PERTENCEM AO SÓCIO DA EMPRESA RECUPERANDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA BLINDAGEM DOS BENS QUE NÃO PERTENCEM À EMPRESA RECUPERANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO Não há qualquer possibilidade, do ponto de vista legal, de estender a blindagem patrimonial aos imóveis de terceiros e que não integram o patrimônio da empresa recuperanda.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021827-04.2022.8 .11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE REJEITOU A TESE DE ESSENCIALIDADE DE DOIS IMÓVEIS ARREMATADOS PERANTE O JUÍZO TRABALHISTA. PRETENSA MANUTENÇÃO DA RECUPERANDA NA POSSE DE 03 (TRÊS)
IMÓVEIS.
PARCIAL CONHECIMENTO. ALEGADA ESSENCIALIDADE DE UM DOS BENS QUE NÃO FOI OBJETO DE ENFRENTAMENTO NA DECISÃO RECORRIDA. ANÁLISE POR ESTA CORTE QUE CARACTERIZARIA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DOS IMÓVEIS ARREMATADOS PARA O SOERGUIMENTO DA RECUPERANDA. NÃO ACOLHIMENTO. BENS DE TITULARIDADE DE TERCEIROS. ESCOAMENTO DO STAY PERIOD. ADEMAIS, ESSENCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR 0046995-50 .2023.8.16.0000 Rolândia, Relator.:
Dilmari
Helena Kessler, Data de Julgamento: 25/03/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Os bens de titularidade de sócios e terceiros que não estão atrelados ao processo de recuperação judicial da devedora principal podem ser expropriados mesmo na hipótese de serem considerados essenciais às atividades da recuperanda.

1.1. A aplicação da Súmula 581 do STJ torna prejudicada qualquer discussão em torno da interpretação do art. 47 da LFR, na medida em que, em se tratando de patrimônio de terceiros coobrigados - não suscetível, portanto, à novação - não há que se cogitar que seja alcançável por período de suspensão (
stay

period
).

2. Agravo interno desprovido.

(STJ,
AgInt
n
o
ARE
sp
n. 2.196.856/SP, relator Ministro Marc
o
Buz
zi
, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023
,
D
Je
de 11/5/2023.)

Não bastasse, os bens imóveis compõem o objeto de contrato de alienação fiduciária firmado com instituição financeira.
É cediço que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, conforme
a regra geral do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, que preceitua:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Como bem pontuou o douto representante do Ministério Público, embora a segunda parte do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 excepcione a regra geral ao proibir a venda ou a retirada dos
"bens de capital essenciais"
durante o prazo de suspensão, a agravante não demonstrou, a contento, que os imóveis em questão se enquadram nessa categoria. A essencialidade de um bem, para fins de recuperação judicial, deve estar diretamente vinculada à manutenção da atividade precípua da empresa, que, no caso em tela, é a pecuária de corte.

A mera geração de receita por meio de sublocação, ou a alegação de que os imóveis serviriam como "unidade logística", não comprova, de maneira cabal, a imprescindibilidade desses ativos para a preservação do objeto social do Grupo em recuperação. A prova da essencialidade é ônus do devedor e, na ausência de elementos robustos nos autos, não é possível afastar a regra geral aplicável aos bens dados em garantia fiduciária.

A flexibilização do instituto da essencialidade, em casos como o presente, poderia gerar insegurança jurídica e desvirtuar a natureza da recuperação judicial, estendendo seus efeitos a bens de terceiros e a contratos legalmente protegidos. A manutenção da decisão agravada, nesse sentido, se coaduna com a melhor interpretação da legislação e com a necessidade de resguardar os direitos dos credores fiduciários, sem prejuízo da capacidade de o devedor em recuperação buscar outros meios de reestruturação de suas dívidas e de preservação de suas atividades essenciais.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer do Ministério Público, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

1
Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025